Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702668-54.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA APELADO: DIRETORA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS, ADMINISTRAÇÃO E RETAGUARDA DO BANCO DE BRASÍLIA SA D E C I S Ã O VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, por meio da qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, face ao disposto no art. 25 da Lei no 12.016/09 Em suas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, registra a participação no PREGÃO ELETRÔNICO No 051/2024 do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A, cujo edital contém cláusula prejudicial às empresas licitantes, ao condicionar a base da proposta de preços aos valores da convenção coletiva de trabalho de 2023, mesmo já havendo convenção coletiva de trabalho de 2024 registrada, acarretando defasagem na proposta de preços, mormente considerando que a execução dos serviços terá início em 2025. Defende a vedação à ultratividade das Convenções Coletivas de Trabalho – CCT. Pleiteia o provimento do recurso para determinar ao apelado a retificação do edital para constar como base da proposta de preços a convenção coletiva de trabalho de 2024 da categoria, já registrada, suspendendo o Pregão Eletrônico no 051/2024 para que o edital seja retificado e republicado. Em despacho de ID 70394690, facultou-se à parte recorrente demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, mediante documentação recente (extratos bancários dos últimos três meses e balanço patrimonial atualizado), sob pena de indeferimento da benesse. Após a análise da documentação acostada, reputou-se ausente o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício de gratuidade de justiça, motivo pelo qual foi indeferido o pedido e intimada a parte para efetuar o preparo recursal (ID 70775534). Preparo efetuado (71189224). Não há contrarrazões. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do princípio da dialeticidade ou dialogicidade ao qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Para Nelson Nery Jr. e George Abboud (Direito Processual Civil – Recursos, Volume 2 - livro eletrônico, 1a. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo, porquanto “são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites da aplicação da jurisdição em grau de recurso”. Pois bem. Na hipótese vertente, como já relatado, o juízo de origem, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita, ou seja, por entender descabida a impetração do mandado de segurança no caso concreto. Confira-se a fundamentação da r. Sentença: “ (...) Decido. Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/09, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”. No caso, da análise da inicial, denota-se que a parte manifesta irresignação quanto às cláusulas do edital do pregão eletrônico que participa, todavia, não suscita ou formula expressamente pedido de nulidade em razão de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, capaz de permitir a incursão no tema pelo rito especial do mandado de segurança. Assim, tenho que a via eleita não se revela adequada. Ademais, o art. 1o, §2o, da Lei 12.016/09 veda a impetração de mandado de segurança "contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público". Pelo exposto, decreto a extinção do feito sem exame do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Sem custas, sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/09). Transitada em julgado, arquivem-se os autos. (...)” Nesse passo, denota-se que o apelante alega, em suas razões recursais, matéria totalmente estranha à decisão recorrida. Em momento algum o recorrente impugna, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Seus argumentos são totalmente divorciados daqueles analisados pelo juízo de origem. Oportuno registrar, sequer houve a análise do mérito da ação mandamental, tendo em vista a sua extinção prematura. Assim, com fundamento na Legislação Processual, que confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. Para o exercício do direito de recorrer, deve a parte possuir interesse recursal, consubstanciado no resultado útil e necessário do recurso, além de impugnar especificamente as razões da decisão combatida. 2. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. Não havendo nas razões recursais qualquer correlação lógica entre os fundamentos da decisão monocrática e a efetiva demonstração de insurgências recursais específicas a demonstrar eventual error in judicando ou error in procedendo a modificar o decisum, não se vislumbra cumprido o ônus da impugnação específica previsto no art. 1.021, §1o, do CPC, de modo a ensejar o não conhecimento do agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido. Preliminar acolhida." (Acórdão 1622546, 07082677920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022.) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou a decisão impugnada. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo interno, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil). 3. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada.” (Acórdão 1601439, 07173051820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022.) Presente, portanto, irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, a obstar o conhecimento do recurso de Apelação. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator